Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014868-85.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- BERNARDO MAZZUTTI e outros
EMBARGADO:- RURAL BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA NOS TERMOS DO § 2o, DO ART. 1021 DO CPC – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PORQUANTO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A determinação para intimar a parte adversa para responder ao Agravo Interno (§ 2o, do art. 1.021 do CPC) não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
Embargos de Declaração opostos de despacho que determinou a intimação da parte adversa para apresentar contraminuta ao Agravo Interno (Id 52314966).
Os embargantes alegam omissão, pois nada constou a respeito do fato novo noticiado, visto que há pedido de retratação para conceder a antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
Os agravantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Dação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em pleiteavam:
a.1) seja OBSTADA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, até decisão final de mérito que será proferida nos presentes autos;
a.2) seja determinada a anotação de HIPOTECA JUDICIAL SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO (mat. 19024 do CRI de Canarana);
a.3) Seja determinada a imediata desconstituição dos penhores agrícolas sobre as matrículas gravadas, para permitir que os Autores possam continuar a desenvolver o plantio mediante financiamento das SAFRAS VINDOURAS e
a.4) seja impedida a negativação / inscrição do nome dos autores no SPC/SERASA e/ou protesto;
A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida tão somente para obstar a consolidação da propriedade do imóvel, matrícula n. 19024 do CRI de Canarana-MT, em nome da agravada.
Depois eles opuseram Embargos de Declaração, não providos e, em seguida com Agravo Interno.
Foi então determinada intimação da parte contrária para oferecer contraminuta.
Em seguida, eles ofereceram novos Embargos de Declaração, desta vez alegando omissão por que não foi analisado o pedido de retratação em que apontam a ocorrência de fato novo.
O decisum não resolveu questão incidente, caracterizando como despacho de medo expediente, que é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
Nesse sentido os julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE VALOR DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE AJG PELO PROCURADOR. DISPOSITIVO DE LEI NÃO SUSCITADO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DESPACHO. ART. 1.022, II, DO CPC/15. Na hipótese vertida, cuida-se de despacho de mero expediente que intimou o procurador da parte para que recolhesse as custas processuais, em razão do recurso de apelação interposto versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência. No caso, com relação à legislação invocada pela parte em sede de embargos de declaração (Lei Estadual no 15.232/18), nos termos do art. 1.022, II, do CPC/15, não há se falar em omissão, uma vez que sequer foi suscitada a sua aplicação na petição de apelação. Omissão não configurada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Embargos de Declaração Cível, No 70082506767, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-08-2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA A PESSOA FÍSICA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. O provimento judicial que determinou que a pessoa física acostasse documentos para análise do pedido de gratuidade judiciária não resolveu questão incidente, tratando tão somente de um aspecto não decisório suscitado no transcorrer do processo, caracterizando-se, pois, como despacho de mero expediente, que é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Embargos declaratórios não conhecidos.(Embargos de Declaração Cível, No 70083024323, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 23-10-2019)
Ademais o § 2o, do art. 1.021 do CPC, estabelece o seguinte:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Portanto, interposto Agravo Interno é necessária a intimação da outra parte para se manifestar seja para a retratação ou não da decisão agravada.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração por serem inadmissíveis.
Intimem-se e, após, conclusos.
Cuiabá,5 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator